Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725265-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FREDERICO SAVIO VIEIRA DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: RAFAEL ANTUNES DOS SANTOS DECISÃO Os recorrentes requereram gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência econômica (ID 29363035). Não obstante, analisando a declaração do imposto de renda, referente ao exercício de 2021 (ID 29670715), verifico a capacidade financeira para que seja realizado o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas praticadas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recolham os recorrentes o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator